Tribunal: STF
Processo: RHC 62067
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - INTEMPESTIVIDADE - QUEIXA CRIME.
DECADENCIA INDEMONSTRADA. FALTA DE JUSTA CAUSA, INSUSCETIVEL, NA
HIPÓTESE, DE EXAME EM HABEAS CORPUS.
INEPCIA DE QUEIXA QUANTO AS RECORRENTES, NELA INCLUIDA, APENAS, POR
EXERCEREM GERENCIA DE SOCIEDADE, SEM QUE SE LHES IMPUTE QUALQUER
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS INTEMPESTIVO, NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA
ORDEM, DE OFICIO, PARA AS PACIENTES INDICADAS.